Tribunal: TJDFT
Processo: 0728798-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728798-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARLA ANDREIA BORGES ALVES, JOSAIR FERREIRA DOS SANTOS, J. F. DOS SANTOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME D E S P A C H O Nota-se que o recorrente deixou de apresentar a correspondente guia referente ao preparo recursal, anexando apenas um comprovante de pagamento (ID 28829563), o que não é suficiente para atestar o correto pagamento das exigidas custas no ato de interposição do recurso (CPC, art. 1.007, caput). É assente na jurisprudência que “a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo” (STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Portanto, intime-se o agravante para providenciar o recolhimento EM DOBRO das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ex vi do art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, para tanto, apresentando a pertinente guia e completando aquelas custas que já pagou. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator